Tribunal: TJDFT
Processo: 0741713-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741713-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTANCIA SOLLARIUM REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN RAMON GRASSIOTI DE SOUSA AGRAVADO: CLEBIS MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 4633964, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 09 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator